Tribunal: TJMT
Processo: 1042400-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042400-23.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELISAMA NUNES DE ARRUDA - CPF: 037.914.581-24 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elisama Nunes de Arruda, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados.

A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão reconheceu, por um lado, o pagamento do parcelamento automático realizado em novembro de 2022, mas, por outro, não declarou a ilegalidade da cobrança decorrente desse parcelamento. Alega, ainda, que o acórdão deixou de apreciar suposta quitação do débito e a consequente ilicitude da negativação.

Contrarrazões apresentadas no id 281843356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1042400-23.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Embargante(s):

Elisama Nunes de Arruda

Embargado(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à alegação de quitação do débito e à suposta ilicitude da negativação.

Conforme registrado no voto, a autora não demonstrou que os pagamentos efetuados — ainda que consideráveis — fossem suficientes para liquidar a totalidade das obrigações decorrentes do uso do cartão de crédito.

Com efeito, embora tenha sido comprovado o pagamento de R$ 1.780,00 em 16/11/2022, referente ao parcelamento automático de fatura anterior, não há qualquer elemento nos autos que comprove a quitação das demais obrigações periódicas, como compras parceladas realizadas após esse pagamento e lançamentos regulares nas faturas subsequentes.

As faturas constantes dos autos demonstram a existência de diversas transações posteriores à data mencionada, bem como a ausência de pagamento mínimo das faturas mensais a partir de janeiro de 2023, o que, nos moldes contratuais, autoriza a incidência de encargos financeiros, encargos moratórios e, consequentemente, a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Assim, não houve omissão no acórdão, tampouco contradição. A matéria foi devidamente examinada à luz do conjunto probatório disponível, sendo a conclusão pela licitude das cobranças e da inscrição fundamentada na ausência de prova da quitação integral das obrigações.

Ressalte-se que os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, tampouco se prestam à reapreciação das provas ou à modificação do resultado do julgamento.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025